Tribunal: TJDFT
Processo: 0707826-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ACR CONSULTORIA EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em sede de mandado de segurança e impetrado em decorrência de ato imputado ao SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que concedeu a segurança (ID 74149379). O recorrente manifestou-se acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 74149370). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que concedeu a segurança. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 24 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator